Tribunal: STM
Processo: 7000407-20.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de um ex-Cabo do Exército, que responde a duas Ações Penais Militares por crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). O Ministério Público Militar ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas a primeira instância não homologou o acordo, em observância à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, que determinou a inaplicabilidade do instituto na Justiça Militar da União. A Defesa, então, impetrou o presente Habeas Corpus, postulando a cassação da decisão. A questão em discussão consiste em determinar se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União. O princípio da especialidade impede a aplicação de institutos do direito comum que não encontram respaldo no ordenamento jurídico castrense. O Código de Processo Penal Militar não prevê o ANPP, e essa omissão legislativa não pode ser interpretada como uma lacuna a ser suprida, mas sim como uma manifestação da vontade do legislador em não estender o instituto à Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar já firmou o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, conforme o enunciado nº 18 da Súmula do STM. O IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, com tese de caráter vinculante, consolidou o entendimento sobre a não aplicação do ANPP na Justiça Militar, independentemente da condição do acusado. As decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não possuem efeito vinculante e nem eficácia erga omnes, ao contrário do julgamento do IRDR do STM. A decisão que não homologou o ANPP está em total conformidade com a tese firmada no IRDR e a jurisprudência consolidada do STM. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade e da ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar. Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000407-20.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: IAGO EHMS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª
AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000407-20.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: IAGO EHMS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - PORTO ALEGRE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor de um ex-Cabo do Exército, que responde a duas Ações Penais
Militares por crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). O Ministério
Público Militar ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas a
primeira instância não homologou o acordo, em observância à tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/STM, que determinou a inaplicabilidade do instituto na
Justiça Militar da União. A Defesa, então, impetrou o presente Habeas Corpus,
postulando a cassação da decisão.
A questão em discussão consiste em determinar se o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável
no âmbito da Justiça Militar da União.
O princípio da especialidade impede a aplicação de institutos do direito comum
que não encontram respaldo no ordenamento jurídico castrense.
O Código de Processo Penal Militar não prevê o ANPP, e essa omissão
legislativa não pode ser interpretada como uma lacuna a ser suprida, mas sim
como uma manifestação da vontade do legislador em não estender o instituto à
Justiça Militar.
O Superior Tribunal Militar já firmou o entendimento sobre a inaplicabilidade
do ANPP na Justiça Militar da União, conforme o enunciado nº 18 da Súmula
do STM.
O IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, com tese de caráter vinculante,
consolidou o entendimento sobre a não aplicação do ANPP na Justiça Militar,
independentemente da condição do acusado.
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema não possuem efeito vinculante e nem eficácia erga omnes, ao contrário do
julgamento do IRDR do STM.
A decisão que não homologou o ANPP está em total conformidade com a tese
firmada no IRDR e a jurisprudência consolidada do STM.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do Princípio
da Especialidade e da ausência de previsão no Código de Processo Penal
Militar.
Ordem denegada. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo
legal.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de IAGO EHMS, ex-Cabo do Exército, que se encontra
respondendo à Ação Penal Militar nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS, com Denúncia
recebida em 9 de agosto de 2023, como incurso no art. 240 do Código Penal Militar.
Consta da inicial do presente Habeas Corpus que o Ministério Público Militar
(MPM) manifestou posição favorável ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos autos
da referida Ação Penal Militar.
O Acusado responde a duas ações penais militares pela prática do crime
previsto no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, as quais tramitam perante a 1ª
Auditoria
da
3ª
Circunscrição
Judiciária
Militar,
sob
os
números
7000234-
62.2023.7.03.0103/RS e 7000331-62.2023.7.03.0103/RS, no âmbito das quais a Defensoria
Pública da União requereu a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Em 5/11/2024, o Ministério Público Militar, na pessoa do Dr. Soel Arpini,
apresentou, nos termos do que estabelece o artigo 28-A do CPP, o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) firmado com IAGO EHMS, assistido pela Defensoria Pública da União, a fim
de ser homologado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na audiência do dia 27/1/2025, marcada para deliberação pelo CPJ-Ex sobre a
homologação ou não do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público
Militar e IAGO EHMS, a Magistrada votou pela suspensão do feito até o trânsito em julgado
do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/STM, no que foi acompanhada pelos Juízes do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, em decisão majoritária (3x2) (eventos 21 e 22, processo nº 7000416-
14.2024.7.03.0103/RS).
Contra essa decisão, o MPM interpôs Correição Parcial, postulando que o
Superior Tribunal Militar, em caráter liminar, determinasse que o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar decidisse o que
entendesse de direito, e, no mérito, pediu a confirmação da liminar, determinando a
tramitação e o prosseguimento imediato aos autos, o que foi deferido pela Corte Castrense
(evento 64, ACOR1, 7000127-49.2025.7.00.0000).
Em atendimento à Decisão proferida nos autos da Correição Parcial em
referência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade, não homologar o ANPP,
considerando a tese firmada no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, da
não aplicabilidade do acordo na Justiça Militar da União (evento 65, DEC1, processo nº
7000416-14.2024.7.03.0103/RS).
Postula a Defesa, no presente writ, seja aplicado o ANPP ao caso, considerando
os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que as decisões de outros
Tribunais não possuem efeito vinculante sobre o STF.
Acrescenta que, pelas peculiaridades do caso concreto, estar-se-ia violando a
ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas se não for concedido o acordo firmado de
boa-fé.
Por final, requer, liminarmente, seja cassada a decisão judicial que não
homologou o ANPP, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS, ao
mesmo tempo em que seja determinada a homologação do referido acordo proposto pelo
MPM e, por consequência, ainda em sede de liminar, a suspensão das Ações Penais Militares
sob os números 7000234-62.2023.7.03.0103/RS e 7000331-62.2023.7.03.0103/RS, no
âmbito das quais a Defensoria Pública da União requereu a celebração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) com relação ao Acusado.
No mérito, requer seja concedida a presente ordem, confirmando-se a liminar.
Por decisão de 12 de junho de 2025, indeferi o pedido liminar por julgar que
não restaram caracterizados os requisitos ensejadores da medida cautelar. Assentei, ainda, que
a matéria afeta à aplicação ou não do ANPP na Justiça Militar já se encontra debatida e com o
entendimento concluído nesta Corte Castrense no âmbito do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/STM (evento 12, DEC1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se
pelo conhecimento do Habeas Corpus, considerando que a decisão de primeira instância
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

laborou em equívoco, bem como opina pela concessão da Ordem (evento 19,
PARECER_MPF1).

É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de IAGO EHMS, ex-Cabo do Exército, que se encontra
respondendo à Ação Penal Militar nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS, com Denúncia
recebida em 9 de agosto de 2023, como incurso no art. 240 do Código Penal Militar.
O pedido não merece acolhimento.
A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio,
no Código de Processo Penal, o Processo Penal Negocial
1, ou seja, mecanismo de resolução
consensual de conflitos no âmbito penal, permitindo a negociação e o acordo entre Acusação
e Defesa para solucionar a lide penal. Daí o ANPP, mediante a inclusão do art. 28-A naquele
Codex.
Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual,
por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima
2, ao lecionar sobre o
tema, assim conceituou o referido instituto:
[...]
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]
Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.
É da Decisão recorrida:
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Trata-se de Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público Militar e o
denunciado IAGO EHMS, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União (evento 1,
doc. 2).
O acordo foi apresentado com as peças instrutórias pertinentes, sendo designada data para
deliberação, pelo CPJEx, sobre a homologação (evento 6).
Na data designada, o Conselhou proferiu decisão suspendendo o feito até o trânsito em
julgado do IRDR referente ao tema em tramitação no STM, a fim de garantir a segurança
juídica, tendo em vista as decisões contraditórias do STM e do STF em matéria de cabimento
do ANPP na JMU (evento 22).
Em seguida, o MPM apresentou correição parcial. Após a apresentação das contrarrazões, o
recurso foi distribuído ao STM (eventos 25, 30 e 33).
Em 06/04/2025, este Juízo foi informado da concessão de liminar determinando a imediata
decisão sobre a homologação ou não do ANPP (eventos 35 e 37).
Foi designada a data de 28/05/2025 para deliberação pelo CPJ-Ex (evento 38). Na data
designada, aberta a sessão, o MPM manifestou-se contrariamente à homologação do ANPP. A
defesa, por sua vez, pugnou pela homologação. Após deliberação, decidiu o CPJ-Ex, por
unanimidade, pela não homologação do acordo, tendo em vista o resultado do julgamento do
IRDR, que entendeu pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar.
É o relatório.
Fundamentação.
O Acordo de Não Persecução Penal foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº
13.964/2019 (Pacote Anticrime). No âmbito da Justiça Militar da União, a aplicabilidade do
instituto tem sido objeto de intenso debate. Em 2022, o STM editou a Súmula nº 18, firmando o
entendimento de que o art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União.
No julgamento do IRDR, foi fixada tese em sentido idêntico, com determinação expressa de
sua aplicação imediata aos processos em curso, conforme extrato de ata da sessão ordinária
de 19/11/2024, in verbis:
"O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O 'SURSIS' PROCESSUAL, PREVISTO NO ART.
89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO".
Nesse contexto, embora mesmo após a publicação do acórdão do STM, o STF venha
determinando a abertura de prazo para o Ministério Público se manifestar sobre o cabimento,
no caso concreto, da aplicação do instituto, em observância à orientação atualmente vigente
no âmbito da Justiça Militar da União, o CPJ-EX decidiu pela não homologação do presente
Acordo de Não Persecução Penal. [...]
Conforme visto, a questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte,
culminando no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de
2024, no qual foi firmada a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no
art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição de civil ou de militar do acusado”.
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto dos direitos Penal e Processual Penal
comuns.
Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e
princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial
distingue-a da Justiça Comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores
que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por
parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o
ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim
fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas
sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido
instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense.
Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM
permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.
Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o
entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado
nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui
força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça
Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes.
No caso concreto, a decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em
total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a
concessão da ordem.
Ainda mais porque o Conselho Permanente de Justiça decidiu pela não
homologação do ANPP, em conformidade com a orientação vigente (evento 65, DEC1 , nos
autos da Ação nº 7000416-14.2024.7.03.0103 ).
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não prosperam os argumentos defensivos no que tange à aplicação do
ANPP à hipótese quando busca construir um cenário favorável à aplicação do referido
instituto à Justiça Militar em face de decisões monocráticas de Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Isso porque aludidas decisões não foram proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, diferente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela
Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art.
927 do CPC.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o
oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo.
Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível
invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão
no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-
64.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. (...) VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...)O alcance normativo do Acordo
de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...)
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021);
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021). (Grifo nosso.)
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão questionada.
Conforme se depreende dos fundamentos consolidados nesta Corte Castrense a
respeito do instituto em comento, não se está violando a ampla defesa, o contraditório e a
paridade de armas se não for concedido o acordo, haja vista que o ANPP já não era aplicável
à Justiça Militar da União mesmo antes da tese firmada no IRDR.
Muito menos há risco à liberdade de locomoção ou coação ilegal, estando o
Impetrante respondendo às ações em curso com todos os direitos e as garantias
constitucionais estabelecidos.
Isso posto, voto no sentido de denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374950v2 e do código CRC 028560bd.
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 03/09/2025, às 17:50:17
1. PIMENTEL, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. rer., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
7000407-20.2025.7.00.0000
40001374950.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR